Tribunal: STF
Processo: RE 79140
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-08
Data de publicação: 1976-04-08

Ementa:
ESTABILIDADE. ARTIGO 177, PAR. 2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. O
RECONNHECIMENTO DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DE SERVIDOR ESTADUAL SOB
REGIME TRABALHISTA E DA COMPETÊNCIA. DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFICIO, A INCOMPETENCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, COM A DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS
AUTOS A JUSTIÇA DO TRABALHO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 113,
PAR. 2).